Tribunal: TJDFT
Processo: 0001169-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS E PROCESSOS EM CURSO. REGIME SEMIABERTO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
1. O registro de atos infracionais e de processos criminais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ.
2. Deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se esta ficou estabelecida entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal foram valoradas em favor do réu, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal.
3. Recurso não provido. Fixado, de ofício, o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena.